Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739274-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERLINE ALVES ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para associar o presente feito ao AGI 0746263-43.2024.8.07.0000 para fins de análise do mérito e julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora